Tribunal: TRF3
Processo: 5001787-84.2019.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1026/1327)

5001787-84.2019.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001787-84.2019.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIO CESAR DOS SANTOS e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

Direito Previdenciário. Agravo interno. Aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER. Consectários legais. EC no 136/2025. Período pré-requisitório. Integração analógica. IPCA e juros simples de 2% ao ano. Agravo interno provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

Honorários advocatícios — ausência de fundamento para majoração. O agravo interno foi manejado dentro das hipóteses legais de cabimento, com propósito legítimo de submeter a matéria ao colegiado, sendo, ademais, provido. Inexiste fundamento para a aplicação do §11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a verba honorária tal como fixada na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS provido para complementar os consectários legais da decisão monocrática, mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB); art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 41-A da Lei no 8.213/91; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); art. 85, §11, do CPC; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001787-84.2019.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIO CESAR DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO FAGGIONI BACHUR - SP172977-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO BARCELOS VIEIRA - SP190205-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE MOURA FERNANDES - SP305419-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO BARCELOS VIEIRA - SP190205-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE MOURA FERNANDES - SP305419-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO FAGGIONI BACHUR - SP172977-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIO CESAR DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 25/07/2019, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de atividade especial nos períodos de 01/03/1986 a 30/12/1986, 01/03/1988 a 29/11/1990, 01/04/1991 a 31/07/1992, 01/08/1992 a 09/12/1992, 14/12/1992 a 01/07/1997, 01/08/1998 a 07/02/2003, 01/08/2003 a 30/01/2006, 01/08/2006 a 31/05/2008, 17/02/2009 a 24/03/2011, 01/09/2011 a 26/09/2012, 27/09/2012 a 19/02/2015, 16/08/2015 a 10/04/2016, 22/03/2017 a 02/06/2017, 21/06/2017 a 07/03/2018 e 04/07/2018 a 26/09/2018, para que, somando-se aos demais tempos reconhecidos administrativamente, lhe seja concedida aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (NB 42/191.125387-2) formulado em 04/12/2018.

O pedido foi acolhido em parte pelo Juiz da 2a Vara Federal de Franca em 12/05/2023. A sentença reconheceu como tempo de atividade especial os períodos de 01/03/1986 a 30/12/1986, 01/03/1988 a 29/11/1990, 01/04/1991 a 31/07/1992, 01/08/1992 a 09/12/1992, 01/08/1998 a 07/02/2003 e 27/09/2012 a 19/02/2015, determinando sua averbação pelo INSS. Não houve concessão de benefício por insuficiência de tempo.

Foi a parte autora condenada ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Houve interposição de apelação pelo INSS e pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 07/08/2023. As referidas apelações foram monocraticamente julgadas, sendo negado provimento à apelação do INSS e dado parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/08/2003 a 30/01/2006, 01/08/2006 a 31/05/2008, 17/02/2009 a 24/03/2011, 01/09/2011 a 26/09/2012 e 16/08/2015 a 10/04/2016, além dos reconhecidos na sentença, condenando o INSS a averbá-los e a conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para a data de 03/08/2019, com pagamento dos valores retroativos atualizados, sendo o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, determinando-se que para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática teria aplicado indevidamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período posterior à vigência da EC no 136/25, que revogou o art. 3o da EC no 113/21. Alega que, com a referida revogação, devem ser aplicados, para benefícios previdenciários, o INPC como índice de correção monetária e a Taxa SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil c/c art. 41-A da Lei no 8.213/91.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões sustentando que a decisão monocrática foi clara ao determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado, que segue a legislação vigente, razão pela qual deve ser mantida. Requereu, ainda, a rejeição do agravo e a condenação do INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer períodos adicionais de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 03/08/2019, determinando a atualização do débito na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, assiste razão ao agravante.

Com efeito, a decisão monocrática limitou-se a determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado, sem registrar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025 nem esclarecer os parâmetros a serem observados até que o referido Manual seja atualizado.

Impõe-se, portanto, a complementação dos consectários legais.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DOS PEDIDOS FORMULADOS NAS CONTRARRAZÕES

A parte agravada requereu, em contrarrazões, a rejeição do agravo e a condenação do INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Os referidos pedidos não merecem acolhimento.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte agravada, insta observar que não incide a regra do artigo 85, §11, do CPC.

Quanto às custas processuais, a autarquia previdenciária é isenta do seu pagamento no âmbito da Justiça Federal, por força do artigo 4o, inciso I, da Lei Federal no 9.289/1996, sendo, portanto, descabida a condenação requerida.

DISPOSITIVO

Posto isto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, tão somente para complementar os consectários legais, nos termos da fundamentação, mantidos os demais termos da decisão monocrática.

É como voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo interno. Aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER. Consectários legais. EC no 136/2025. Período pré-requisitório. Integração analógica. IPCA e juros simples de 2% ao ano. Agravo interno provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

Honorários advocatícios — ausência de fundamento para majoração. O agravo interno foi manejado dentro das hipóteses legais de cabimento, com propósito legítimo de submeter a matéria ao colegiado, sendo, ademais, provido. Inexiste fundamento para a aplicação do §11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a verba honorária tal como fixada na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS provido para complementar os consectários legais da decisão monocrática, mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB); art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 41-A da Lei no 8.213/91; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); art. 85, §11, do CPC; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, APENAS PARA COMPLEMENTAR OS CONSECTÃRIOS LEGAIS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÃTICA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão